Tribunal: STF
Processo: RHC 150177
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. CRIMES DE PECULATO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. OBSERVÂNCIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.



    1. Embargos de declaração interpostos, com caráter infringente, objetivando a reforma da decisão do relator, devem ser convertidos em agravo regimental. Precedentes.



    2. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental (HC 133.685-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe de 10.6.2016).



    3. Alegações suscitadas apenas por ocasião da interposição do agravo interno constituem inovação recursal, o que inviabiliza o conhecimento da matéria. Precedentes.



    4. Inviável o exame das teses defensivas não apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.



    5. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (RHC 140.006-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 15.12.2017). 



    6. Não caracteriza transgressão ao princípio da individualização da pena a decisão judicial que, tendo presente a uniformidade das circunstâncias e consequências do crime, bem como o equivalente grau de reprovabilidade da conduta dos acusados, incrementa, em idêntica magnitude punitiva, a pena-base de ambos os corréus.



    7. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.